Tribunal: TJMT
Processo: 1039770-31.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039770-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO ANTUNES DE LIMA - CPF: 432.532.021-00 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ATO DE PROMOÇÃO DE CARREIRA -
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
-
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SEGUNDO TENENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 156242968), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial,
para condenar o reclamado a cumprir a obrigação de fazer consistente em realizar todos os atos relativos à promoção do demandante ao Posto de Segundo Tenente, pelo critério por requerimento, a contar da data de 21/04/2019, garantindo o recebimento dos subsídios de forma pretérita no montante de R$ 36.268,75 (trinta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Ainda, determinou que haja acréscimo de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial

Em argumento recursal, o recorrente alega que o autor não preenchia os requisitos necessários para a promoção pleiteada.
Ao final, requer
a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, mantenho o processo em julgamento na sessão virtual, mesmo ciente do pedido de sustentação oral, visto que o julgamento não trará prejuízos para a parte que manifestou interesse na sustentação.

Ademais,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da inicial, o autor é p
olicial militar do Estado de Mato Grosso, sendo que ingressou nas fileiras da corporação em 20 de dezembro de 1989, encontrando-se atualmente no posto de Segundo Tenente da PMMT.

Acrescenta que, em abril do ano de 2019, preencheu todos os requisitos para a sua promoção ao posto de 2° Tenente da PMMT, pela modalidade de requerimento, com a consequente transferência para reserva remunerada, em obediência aos termos da Lei Complementar n° 10.076/2014, no Decreto nº 2.268/2014 e na Lei Complementar nº 555/14.

Aduz que apresentou ao Sr. Comandante Geral da PMMT, o
requerimento administrativo (id. 156242957)
, objetivando a concessão dos mencionados direitos. Em sequência, o setor responsável pela primeira fase do ato administrativo, Comissão de Promoção de praças (CPP/PMMT), presidida pelo Comandante Geral Adjunto da Instituição,
reconheceu
o seu direito à almejada promoção, incluindo o seu nome dentre o número de vagas existentes para o ano de 2019, consoante se verifica no Boletim Reservado PMMT n° 2135 de 28/02/2019 (id. 156242957).

Ocorre que o reclamado não praticou o ato administrativo da promoção ao posto de 2ª Tenente da PMMT do reclamante
no período regular
, sob a tese de déficit orçamentário e financeiro.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não

merece
reparo.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o reclamante cumpriu com todos os requisitos restabelecidos pelos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, inclusive, com parecer favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP/PMMT), presidida pelo Comandante da Instituição, conforme anexo à exordial.

Ademais, sobre o tema, a Lei nº 10.076/2014 elencou diversos requisitos para a promoção em questão, sendo o tempo de serviço, apenas um deles. A propósito:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico

(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento

desta lei.”

No caso concreto, o reclamante logrou êxito em demonstrar que a partir de abril de 2019 passou a reunir todos os requisitos necessários para requerer a promoção por requerimento, nos termos da Lei n° 10.076 de 31 de março de 2014, tendo apresentado ao Sr. Comandante Geral da PMMT o requerimento administrativo solicitando a tomada das providências preliminares, no que tange à fase atribuída à PMMT, quanto a sua promoção na modalidade requerimento, ao posto de
Segundo Tenente
, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT, o qual foi
deferido
.

Portanto, o reclamante faz jus aos direitos ora pleiteados. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SUBTENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restou comprovado que o reclamante, no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para subtenente por requerimento, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT.

2.

Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1009700-79.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (grifei).

Ademais, imperioso registrar que, conforme se consta do artigo 29 da Lei Complementar nº 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese, deve ser aplicada a ressalva prevista no mesmo dispositivo legal,
uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira.

A propósito:

Art. 29. Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis,
ressalvadas, exclusivamente, as promoções e as progressões de carreira
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023